Tribunal: TJMT
Processo: 0011361-54.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Reexame Necessário:
0011361-54.2013.8.11.0041
Origem:
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
Autor:
EWELTON TROVISCO MESQUITA
Réu:
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA DE OFÍCIO DO JUÍZO “A QUO”. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO A PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 12.153. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INCISO III, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Não há reexame necessário nas causas em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153, art. 11).
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4. Reexame necessário não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Examinando os autos do processo, verifico que após a prolação da sentença, as partes foram intimadas e deixaram decorrer o prazo sem a interposição de recurso.
Não obstante, os autos foram remetidos a esta instância recursal devido à determinação existente na parte final da sentença.
Ora, tivesse o feito tramitado perante o juízo competente, isto é, perante os Juizados Especiais nos termos do IRDR 85560/2016, restaria inviável o reexame necessário, por expressa vedação legal.
Isso porque, nesta Justiça Especializada, por força das disposições insertas no artigo 11 da 12.153/2009, que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública: “Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.
Assim, diante da expressa previsão legal de que não há reexame necessário nas causas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser manifestamente inadmissível, deve ser negado seguimento ao recurso encaminhado equivocadamente à Turma Recursal, como remessa necessária.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A propósito, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Sendo assim, diante da expressa vedação legal, faz-se imperioso o não conhecimento do Reexame Necessário, bem como a devolução dos autos à origem, especificamente para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, em razão da inexistência de recurso voluntário a ser examinado por esta E. Turma Recursal.
Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO, e, por consequência, DETERMINO a devolução dos autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator